Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, do CPC. ULTERIOR REVOGAÇÃO DO MANDATO CONFERIDO AO PATRONO DA EXEQUENTE. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ávila de Bessa Advocacia S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra Teócrito Sebastião de Melos e outros (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais em benefício do escritório de advocacia agravante, que representava os interesses da parte exequente até o trânsito em julgado do feito executivo, ressalvando a possibilidade de o recorrente fazê-lo em via própria.

2. O cumprimento de sentença de origem foi extinto, por meio de sentença, em 9/12/2021, diante da satisfação integral do débito exequendo pela parte devedora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID origem 110581187). Na parte dispositiva desse ato judicial, foi determinado pelo Juízo de origem o levantamento de valores constritos em benefício da parte exequente, então representada pelo escritório de advocacia agravante.

3. Após a certificação do trânsito em julgado da aludida sentença, sobreveio a revogação (ID origem 113134771) do mandato outorgado pela parte exequente ao escritório de advocacia Ávila de Bessa Advocacia S.S., ora agravante, ocorrida em 19/1/2022. O agravante, então, pugnou, em 31/1/2022 (ID origem 114147895), pela reserva de honorários contratuais no montante de R$362.898,17 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), o que foi indeferido pela decisão agravada.

4. Nos termos do art. 24, caput, da Lei n. 8.906/94, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. O § 1o do aludido dispositivo legal estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

5. É certo que o pedido de reserva de honorários contratuais pelo escritório de advocacia recorrente ocorreu mais de um mês após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo de origem. Assim, muito embora seja possível a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado, é cediço que essa faculdade legal se esgotou após a extinção, por sentença, do processo judicial de origem.

6. Dito de outro modo, uma vez proferida sentença extintiva da execução, em razão da satisfação integral do débito pela parte executada (art. 924, inciso II, do CPC), revela-se inviável pleitear, nos mesmos autos, a reabertura da execução, com a finalidade de discussão e pagamento de eventuais honorários contratuais supostamente devidos pela parte exequente ao seu antigo patrono, sobretudo porque verificada divergência entre as partes quanto à exigibilidade e extensão dessa verba.

7. Registre-se que, da análise dos autos, denota-se que há controvérsia quanto à exigibilidade e extensão do valor pleiteado pela parte agravante a título de honorários contratuais. Anote-se, no ponto, que o c. STJ já assentou que é “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais (...), desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). Dessa forma, verificada divergência entre o advogado e a parte constituinte quanto à exigibilidade dos honorários contratuais, revela-se inviável a pretensão de discussão e pagamento dessa verba na fase executiva.

8. Recurso conhecido e desprovido.